Tribunal: STF
Processo: ARE 1528610
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 



    - A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento ao direito de defesa, deve ser rejeitada quando verificado que o feito já se encontra instruído com provas e argumentos que permitem a realização de um julgamento seguro. 



    - No mesmo sentido, a preliminar de falta de observância da regra do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil deve ser afastada, quando não constatado qualquer prejuízo para a parte embargada. 



    - Também, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando demonstrado que atende ao princípio legal da motivação das decisões judiciais. 



    MÉRITO: DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E AVALIAÇÃO PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ E DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/21 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA. 



    - Os agentes públicos são obrigados a velar pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. 



    - Para a constatação de atos de improbidade administrativa, é necessário demonstrar a existência de dolo ou má-fé na conduta dos agentes, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei Federal nº 8.429/92, na redação dada pela Lei Federal nº 14.230/21. 



    - Nessa linha, não há como impor à parte ré as sanções da Lei Federal nº 8.429/92, à falta de elementos probatórios inequívocos. 



    - Recursos providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, inciso XXI e §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.



    Pontua que a “retroatividade das leis é hipótese excepcional no ordenamento jurídico, não tendo a Lei nº 14.230/2021 trazido norma expressa admitindo sua aplicação pretérita”.



    Argumenta que “não se aplicam os novos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, alterados pela Lei n.º 14.230/2021, aos atos de improbidade ocorridos anteriormente a sua vigência”. 



    Assevera, também, que:



    “(...)



    Não há, pois, controvérsia acerca dos fatos: a doação do bem público em análise foi considerada nula nos autos de n.º 0342.13.005550-8, porque não observados os requisitos legais autorizados do ato, tais como interesse público devidamente justificado e prévio procedimento licitatório.



    Não obstante, o voto condutor do aresto tratou a doação do imóvel, considerada nula no voto revisor, como supostamente lícita, ante a premissa de que haveria autorização legislativa para tanto, concluindo-se, portanto, que não restou comprovado o dolo na conduta dos réus ou mesmo que eles tenham causado qualquer prejuízo ao erário.



    Vale ressaltar que o Ministério Público aduziu tal contradição interna em sede de embargos de declaração (seq. 006), os quais permaneceram sem resposta do d. Tribunal de origem. 



    Com a devida vênia, o r. acórdão viola frontalmente a norma prevista no art. 37, inciso XXI, da CF, segundo a qual a alienação de bens públicos deve ser precedida de processo de licitação pública.”



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E AVALIAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUI PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ, NEM EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO SÚMULA N. 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E REEXAME PROBATÓRIO. - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido. 



    O Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual, embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesses termos, tenho que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    O Tribunal a quo, ao analisar o caso dos autos, deu provimento ao recurso de apelação, com base na seguinte fundamentação:



    “Sabidamente, os agentes públicos são obrigados a velar pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. 



    Todavia, para a constatação de atos de improbidade administrativa, como na espécie, é necessário demonstrar a existência de dolo na conduta dos agentes, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/21.



    (...)



    É certo, também, que, em tratando de bens públicos, é conferida à Administração Pública a possibilidade de efetivar doações de bens móveis e imóveis, simples ou com encargos, desde que observada a existência de interesse público devidamente justificado, de edição de lei autorizadora que estabeleça as condições do contrato, de avaliação prévia do bem e de procedimento licitatório. 



    No caso, embora a doação do bem público em análise não tenha observado todos os mencionados requisitos, não há como impor aos requeridos as sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/92.



    É que, não se comprovou que a parte ré tenha agido com dolo ou má-fé ou se beneficiado economicamente com a conduta. 



    Destaco, também, que houve autorização legislativa para a concretização da doação, consubstanciada na edição da Lei Municipal nº 4.177, de 28/11/12 (evento nº 02), cuja regularidade da tramitação da norma está sendo discutida em autos de outra ação civil pública, com a possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público. 



    Assim, na ausência de demonstração da existência de dolo e de efetivo dano ao erário, não há como reconhecer a presença de atos de improbidade administrativa.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido no sentido da ausência de provas dos elementos configuradores de improbidade administrativa na conduta pratica pelo réu, bem como sobre a ausência de comprovação do efetivo dano ao erário, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 8.429, de 1992. Nova redação dada pela lei nº 14.230, de 2021. Supressão da modalidade culposa. Dolo específico. Não comprovação pela instância da prova. I. Caso em exame 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas para apurar ato de improbidade administrativa contra ex-prefeito e Secretários municipais do Município de Manaus/AM, em razão da criação de grupos de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Civil. 2. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, uma vez que não foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992, nem configurado o elemento subjetivo (dolo). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se para a caracterização do dolo previsto pela Lei nº 14.230, de 2021, basta a realização do ato, ou se é necessária expressa intenção de desvirtuamento dos princípios da Administração Pública. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa. 5. Conforme a redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 1992, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas. IV. Dispositivo 6. Negativa de provimento do agravo regimental” (ARE nº 1.498.230/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 25/9/24).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/02/2020 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.179.511/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente